Tribunal: TJDFT
Processo: 0716529-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de pedido de ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S/A de saneamento de vício formal de admissibilidade dos recursos interpostos, antes de o processo ser levado a julgamento (ID 48018553). Suscitou que as apelações interpostas pelos autores THIAGO DOS SANTOS HERNANDES E OUTROS e pelos réus G44 BRASIL S.A e OUTROS se encontram desprovidas de preparo e que o pedido de gratuidade de justiça, formulado pelos requeridos, não foi apreciado. Nada a prover, tendo em vista que eventual ausência de pressupostos de admissibilidade dos recursos será apreciada quando do julgamento dos recursos, ressaltando-se que, em sede de contrarrazões, ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S/A não se manifestou sobre qualquer ausência de pressuposto extrínseco recursal (ID 39569802, 40131456). Intimem-se. Brasília/DF, 3 de julho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1008